Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cumprida a determinação de emenda para indicar endereço atual e válido para citação bem como não recolhida as custas complementares, cabível o indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC,
2. Apelação conhecida e não provida.